Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700053-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO DECIO DA SILVA, ELIANA MAIA DIAS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0009492-56.2014.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos dos processos n. 5008618-82.2020.4.02.5001 e n. 5009299-52.2020.4.02.5001 (id 144667567 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator